Tribunal: TJES
Processo: 0023775-13.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023775-13.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLITO SALVADOR GUSMAO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgada procedente pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, com condenação do réu ao pagamento de R$ 16.026,00 a título de ressarcimento por danos materiais oriundos de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente da pretensão autoral em razão da demora na citação; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, uma vez que a peça recursal apresenta impugnação clara e direta aos fundamentos da sentença, possibilitando o contraditório e a apreciação do mérito.

4. A alegação de prescrição intercorrente não procede, pois tal instituto se aplica apenas à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, III, do CPC. Na fase de conhecimento, a demora na citação não acarreta prescrição quando decorrente de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário, conforme art. 240, §1º, do CPC e Súmula 106 do STJ.

5. A responsabilidade do apelante está evidenciada, pois, segundo o Boletim de Ocorrência, os veículos V1 e V3 estavam parados em razão de sinal vermelho, enquanto o veículo V2, de propriedade do apelante, colidiu na traseira dos demais. A jurisprudência presume a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, especialmente quando este se encontra parado.

6. A autora se desincumbiu do ônus da prova quanto à configuração do acidente, à extensão dos danos e ao pagamento da indenização securitária. A prova documental (boletim, orçamentos, recibos e nota fiscal de salvado) confirma o valor do prejuízo de R$ 16.026,00.

7. A desistência da produção de prova testemunhal pela autora não compromete seu direito, pois os elementos constantes dos autos já demonstram, com suficiência, os fatos constitutivos da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A peça recursal que impugna de forma clara e objetiva os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.

2. A prescrição intercorrente não se aplica à fase de conhecimento, sendo inaplicável quando a demora na citação decorre de fatores atribuíveis ao Judiciário.

3. A colisão traseira de veículo parado gera presunção relativa de culpa do condutor que o atinge, cabendo-lhe provar fato impeditivo, o que não ocorreu no caso.

4. O segurador tem direito de regresso contra o causador do dano pelo valor efetivamente pago ao segurado, conforme Súmula 188 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §1º, 373, I e II, 921, III, e 85, §11; CTB, arts. 28 e 29, II; CC, art. 786.

Súmulas relevantes citadas:
STJ, Súmula 106; STF, Súmula 188.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1000813-60.2024.8.26.0069; TJDFT, Acórdão 1977430, 0709010-38.2022.8.07.0017; TJRJ, 0104007-50.2014.8.19.0001; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.255922-9/002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CARLITO SALVADOR GUSMÃO
, contra sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 16.026,00 (dezesseis mil e vinte e seis reais), a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito (id. 14852166).

Em suas razões recursais de id. 14852167, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão autoral, dado o longo período decorrido entre a propositura da ação e a sua efetiva citação;
(ii)
o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a sua responsabilidade pelo acidente, pois o Boletim de Ocorrência contém versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos; e
(iii)
a parte autora, a quem incumbia o ônus da prova, desistiu da oitiva das testemunhas em audiência, o que reforça a ausência de substrato probatório para embasar a condenação.

Pleiteia, portanto, a extinção do feito pela prescrição ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Contrarrazões em id. 14852170, em que a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CARLITO SALVADOR GUSMÃO
, contra sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 16.026,00 (dezesseis mil e vinte e seis reais), a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito (id. 14852166).

Em suas razões recursais de id. 14852167, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão autoral, dado o longo período decorrido entre a propositura da ação e a sua efetiva citação;
(ii)
o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a sua responsabilidade pelo acidente, pois o Boletim de Ocorrência contém versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos; e
(iii)
a parte autora, a quem incumbia o ônus da prova, desistiu da oitiva das testemunhas em audiência, o que reforça a ausência de substrato probatório para embasar a condenação.

Pleiteia, portanto, a extinção do feito pela prescrição ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Contrarrazões em id. 14852170, em que a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise das questões suscitadas.

I - DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar arguida pela parte apelada em suas contrarrazões, na qual sustenta o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

À luz do referido princípio, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada e à efetivação do contraditório.

No caso em tela, contudo, não se constata a alegada violação. Das razões recursais, é possível extrair com clareza que o apelante questiona o conteúdo da r. sentença, notadamente no que tange à valoração do conjunto probatório e à aplicação da presunção de culpa, visando à reforma do julgado. A peça recursal, embora sucinta, estabelece o necessário diálogo com a decisão combatida.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar
.

II - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O apelante suscita a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que a demora na efetivação de sua citação, ocorrida aproximadamente 05 (cinco) anos após o ajuizamento da ação, teria fulminado a pretensão autoral.

A tese, contudo, também não merece prosperar.

O instituto da prescrição intercorrente, em sua concepção clássica e conforme entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a inércia do titular do direito durante a fase executiva ou de cumprimento de sentença, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC).

Na fase de conhecimento, a demora na citação não acarreta a prescrição intercorrente. A interrupção da prescrição, segundo o art. 240, § 1º, do CPC, retroage à data da propositura da ação, e a não efetivação do ato citatório por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não pode prejudicar o autor que se manteve diligente.

Tal tese restou consolidada pela Súmula nº 106 do C. STJ, que dispõe que "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.
"

Ademais, a apelada, desde o ajuizamento da demanda, empreendeu diversas diligências na tentativa de localizar o réu, requerendo a expedição de mandados e, inclusive, a utilização dos sistemas conveniados ao Judiciário para busca de endereços, de modo que não se pode imputar-lhe inércia ou desídia.

Dessa forma,
rejeito a prejudicial de mérito
.

III - DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade civil do apelante, proprietário do veículo causador do dano, pelo acidente que vitimou o segurado da apelada.

O apelante fundamenta sua tese de defesa na suposta insuficiência probatória, destacando as versões conflitantes contidas no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) de fls. 14/16 e a desistência da prova oral pela parte autora.

Contudo, em que pese a argumentação recursal, adianto que a sentença não merece reparos.

A responsabilidade civil subjetiva, aplicável à espécie, exige a comprovação do ato ilícito (culpa), do dano e do nexo de causalidade entre eles. No caso dos autos, todos os elementos restaram devidamente configurados. Explico.

O ponto fático central e incontroverso, extraído do próprio BOAT, é que tanto o veículo segurado pela autora (V3) quanto o caminhão (V1) encontravam-se parados, aguardando a abertura de um semáforo que estava vermelho; assim,
o único elemento dinâmico que desencadeou o sinistro foi o veículo de propriedade do apelante (V2), cujo condutor não conseguiu imobilizá-lo a tempo, vindo a colidir com os demais.

Assim, ao meu ver, a discussão levantada pelo apelante, sobre qual veículo foi atingido primeiro, mostra-se irrelevante para a definição da causa primária e adequada do acidente. Isso porque falha inicial e determinante foi a do condutor do V2, que não observou seu dever de cuidado e atenção ao se aproximar de um cruzamento sinalizado, desrespeitando as mais basilares normas de trânsito previstas nos artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Destarte, seja qual for o desdobramento factual subsequente (colisão primária no caminhão com perda de controle ou colisão direta no veículo segurado), todo o evento danoso foi uma consequência direta e imediata da conduta culposa inicial.

A jurisprudência recente dos demais Tribunais Pátrios é pacífica em reconhecer a presunção de culpa (
juris tantum
) daquele que colide na traseira de outro veículo, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de fato que exclua sua responsabilidade, como uma freada brusca e inesperada do veículo à frente, o que, evidentemente, não se aplica ao caso, pois os veículos estavam parados.

Nesse sentido (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A RESPONSABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISPENDÊNCIA AFASTADOS. CASO EM EXAME: Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de regresso promovida por seguradora, condenando os corréus ao pagamento solidário do valor de R$ 10.073,48, a título de ressarcimento de indenização paga em razão de acidente de trânsito, com correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios. A parte apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, ocorrência de litispendência, ausência de culpa pelo acidente e, subsidiariamente, pleiteia a concessão da justiça gratuita. RAZÕES DE DECIDIR: (...)
A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que vem atrás, a qual não foi elidida por prova eficaz. O apelante não demonstrou que a freada do veículo à frente foi inesperada ou injustificada,
sendo insuficiente a mera alegação de imprudência do condutor segurado.
O boletim de ocorrência e as fotografias juntadas corroboram a versão apresentada pela autora da ação, evidenciando a culpa exclusiva do réu condutor.
A jurisprudência consolidada do TJSP confirma o dever de indenizar do condutor que não guarda a distância de segurança e colide na traseira do veículo à frente. A pretensão de justiça gratuita não merece acolhida, pois não foi comprovada a insuficiência de recursos, e o apelante recolheu normalmente as custas do recurso. Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao art. 85, §11, do CPC. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000813-60.2024.8.26.0069; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 3); Foro de Bastos - Vara Única; Data do Julgamento: 30/06/2025; Data de Registro: 30/06/2025)

AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. FATO INCONTROVERSO. PRESUNÇÃO DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. REPARAÇÃO. DEVIDA. 1. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, possui o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786). 2. A seguradora só pode requerer a reparação dos danos materiais contra terceiros quando o segurado não for o culpado pelo acidente de trânsito.
3. Há presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que transitava a sua frente ante a inobservância das normas de trânsito, tal como a falta de distância de segurança entre eles. 4. Incontroverso que o réu colidiu na traseira do veículo segurado e ausente a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabível a sua condenação a reparar os danos materiais correlacionados ao fato,
suportados pela seguradora por força de relação securitária. 5. A culpa do réu pelo acidente é confirmada pelo fato de ter arcado integralmente com o pagamento da franquia do motorista segurado. 6. O acordo extrajudicial firmado entre o réu e a segurada que dá quitação pelos eventuais danos sofridos não afasta o direito de a seguradora buscar, em ação regressiva, o valor da indenização paga em decorrência da perda total do veículo segurado. Precedentes. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1977430, 0709010-38.2022.8.07.0017, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS PARTICULARES. RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de regresso ajuizada pela seguradora em face do proprietário e do causador do dano em veículo segurado, em razão de acidente automobilístico. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se o segundo réu seria o causador do dano ao veículo segurado. 3. Embora o apelante alegue que a culpa pelo acidente foi do motorista do veículo à frente do veículo segurado pela sociedade empresária autora, tal argumentação não restou demonstrada nos autos, não tendo cumprido com seu ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, na forma do inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.
4. Danos ocasionados aos veículos, que corroboram a narrativa da seguradora, mormente porque o veículo de propriedade do primeiro réu atingiu, de forma direta, a parte traseira do automóvel segurado.
5. Entendimento jurisprudencial firmado no sentido de se presumir a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, cabendo-lhe manter distância segura, consoante textual previsão do artigo 28 e inciso II, do artigo 29, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, de modo a evitar a colisão.
A presunção de culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo só é afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que inocorreu, na espécie. 6. Conjunto probatório suficiente para caracterizar a culpa do apelante e o nexo de causalidade entre a conduta deste e o dano causado ao veículo segurado.
7. Manutenção da sentença, que se impõe. 8. Sucumbência recursal do segundo réu. Majoração dos respectivos honorários advocatícios fixada à razão de 2% (dois por cento) da condenação, perfazendo o total de 12% (doze por cento), com fundamento no §11, do artigo 85, do CPC e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. (EDcl no AgInt no REsp. 1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turrna, STJ). 9. Recurso conhecido, a que se nega provimento. (TJRJ, 0104007-50.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 08/07/2025 - SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE - INOVAÇÃO RECURSAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA - PROVA DA CULPA - PRESUNÇÃO RELATIVA - DANOS MATERIAIS - GUINCHO, CONSERTO DE VEÍCULO E ALUGUEL DE CARRO RESERVA - PERDAS E DANOS A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO - ALEGAÇÃO GENÉRICA - DANO HIPOTÉTICO - DECOTE. (...) Para a caracterização do dano e do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam: (a) o ato ilícito, (b) a existência do dano, (c) o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo. O Código de Trânsito Brasileiro impôs àqueles que estejam na direção dos veículos atitudes seguras e preventivas relativas à observância das normas de trânsito, notadamente acerca da distância mínima obrigatória entre os veículos.
Havendo colisão na traseira do veículo, presume-se que a culpa é daquele que segue atrás, somente sendo esta elidida se houver prova robusta em sentido contrário, conforme entendimento do STJ.
Os danos materiais atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, de modo que não se presumem, e o prejuízo efetivamente suportado, pelo débito gerado ou pelo que se deixou de auferir, deve ser demonstrado documentalmente. Comprovados os danos materiais sofridos pela vítima de acidente automobilístico, relativ os ao serviço de guincho, conserto do carro e à locação de veículo reserva, é devido o ressarcimento pelo causador do dano. O pedido de indenização por perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença por constituir pedido genérico deve ser decotado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.255922-9/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2025, publicação da súmula em 10/07/2025)

Assim, a autora se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao demonstrar a ocorrência do acidente, os danos suportados, o pagamento da indenização securitária e, principalmente, a conduta culposa que deu causa ao evento.

Ao apelante, por sua vez, cabia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), com prova robusta que afastasse sua responsabilização,
ônus do qual não se desincumbiu.

A desistência da prova oral pela autora em audiência (id. 14852162) não lhe acarreta prejuízo, uma vez que os fatos essenciais ao deslinde da controvérsia já se encontravam suficientemente comprovados pelo Boletim de Ocorrência; ainda que os pormenores da dinâmica do acidente não tenham ficado totalmente claros, fato é que os depoimentos dos outros condutores e as observações registradas pelo Policial de Trânsito às fls. 14/16
são uníssonas ao constatar que os demais veículos (V1 e V3) se encontravam parados,
ao passo que o V2 era o único que estava em movimento, pelo que perdeu o controle e causou a colisão.

Por derradeiro, cumpre apontar que a seguradora apelada demonstrou suficientemente a extensão do dano e o prejuízo financeiro suportado. O orçamento de fls. 24/26 detalha a necessidade de troca de peças estruturais, justificando a perda total construtiva; já o comprovante de pagamento de fl. 31 atesta o pagamento da indenização integral ao segurado no valor de R$ 42.526,00, e a nota fiscal de fl. 27 comprova a venda do salvado por R$ 26.500,00, resultando no exato prejuízo de R$ 16.026,00 ora pleiteado.

Assim, o pleito está em plena conformidade com a Súmula 188 do STF, que determina que “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”

Portanto, irretocável a sentença que reconheceu a responsabilidade do réu e o condenou ao ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos pela seguradora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar